Tribunal: TJMT
Processo: 1017928-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017928-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (AGRAVANTE), J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.231.784/0001-57 (AGRAVADO), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017928-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANO ALDACYR PEROZZO

AGRAVADO: J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME, JOSE FERREIRA DE MOURA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIE O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Ao revés do que tenta fazer crer, da análise da decisão agravada, não há que se falar em ausência de fundamentação, mormente quando o magistrado, consigna a ausência de probabilidade do direito do autor e o perigo de dano.

II - Ainda que o autor, ora agravante, insista na probabilidade do seu direito, fato é que, neste momento de cognição sumária, como consignado na decisão agravada, não se evidencia qualquer perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017928-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANO ALDACYR PEROZZO

AGRAVADO: J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME, JOSE FERREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUCIANO ALDACYR PEROZZO
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 1008235-83.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS LTDA - ME e JOSÉ FERREIRA DE MOURA
, não concedeu a liminar pretendida em relação ao imóvel por ele adquirido em 06.03.2015.

Para tanto, o autor, ora agravante, aduz que, apesar de notificados para desocuparem o imóvel, os agravados quedaram-se inertes.

Salienta que a decisão agravada padece de ausência de fundamentação, eis que os argumentos mencionados na sua exordial não foram enfrentados.

Afirma que, comprovados os pressupostos autorizadores da imissão na posse, sua concessão é medida que se impõe.

Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo e a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito ativo não foi concedido (id. 27520041).

Intimados, os réus, ora agravados, não apresentaram contrarrazões (id. 33970993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017928-03.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juízo singular, ao indeferir o pedido liminar nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 1008235-83.2019.8.11.0003, ajuizada por LUCIANO ALDACYR PEROZZO em face de J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS LTDA - ME e JOSÉ FERREIRA DE MOURA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora agravante, aduz que, apesar de notificados para desocuparem o imóvel, os agravados quedaram-se inertes.

Salienta que a decisão agravada padece de ausência de fundamentação, eis que os argumentos mencionados na sua exordial não foram enfrentados.

Afirma que, comprovados os pressupostos autorizadores da imissão na posse, sua concessão é medida que se impõe.

Não assiste razão ao autor, ora agravante.

A uma porque, o Juiz não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos aos Autos pelas partes, bastando, expressar sua convicção.

Assim, ao revés do que tenta fazer crer, da análise da decisão agravada, não há que se falar em ausência de fundamentação, mormente quando o magistrado, consigna a ausência de probabilidade do direito do autor e o perigo de dano.

A duas porque, ainda que o autor, ora agravante, insista na probabilidade do seu direito, fato é que, neste momento de cognição sumária, como consignado na decisão agravada, realmente, não se sustenta o alegado risco de dano irreparável.

Tanto é assim que, embora o tenha adquirido em 6.3.2015 e logo após já ter tomado conhecimento de que os réus, ora agravados, ocupavam o imóvel, o autor, ora agravante, somente procedeu com a notificação extrajudicial daqueles após mais de 03 (três) anos, o que, a toda evidência, esvazia qualquer alegação de urgência.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Agravo de Instrumento. Ação de imissão de posse. Decisão agravada denegou em sede de antecipação de tutela, pedido de imissão de posse dos agravantes no imóvel objeto da demanda. – Irresignação – Inadmissibilidade -
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 300, do NCPC, a antecipação de tutela será concedida quando restarem demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes. Destarte, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão dos autores.
O exame dos autos não permite a conclusão, em sede de início de conhecimento, da probabilidade do direito alegado. Com efeito, a prova apresentada para embasamento da decisão concessiva da tutela pretendida, não pode ser considerada inequívoca. Destarte e tendo em conta que a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável aos agravantes, de rigor o improvimento do recurso. Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2179710-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora agravante, não demonstrou qualquer de
sacerto na decisão agravada, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020